Tribunal: TJDFT
Processo: 0004827-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória.
2. Recurso desprovido.